Tribunal: TJSP
Processo: 2216663-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
r. Verificada a necessidade da produção da prova pericial e sendo o executado o único vencido na demanda, o custeio da perícia que incumbe ao devedor, conforme entendimento firmado pelo C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2216663-35.2025.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Clara Maria Araújo Xavier

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Alegação de excesso de execução e impossibilidade de constrição do imóvel, haja vista que a exequente já exerce a posse sobre o bem. Rejeição. Inconformismo insistindo na pretensão deduzida. Descabimento. Exercício da posse pela credora que não configura garantia da execução, mas apenas uma forma de abatimento do débito, amparada na deliberação

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Alegação de excesso de execução e impossibilidade de constrição do imóvel, haja vista que a exequente já exerce a posse sobre o bem. Rejeição. Inconformismo insistindo na pretensão deduzida. Descabimento. Exercício da posse pela credora que não configura garantia da execução, mas apenas uma forma de abatimento do débito, amparada na deliberação constante do título executivo judicial. Excesso de execução não verificado. Custeio da prova pericial complementar. Verificada a necessidade da produção da prova pericial e sendo o executado o único vencido na demanda, o custeio da perícia que incumbe ao devedor, conforme entendimento firmado pelo C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo. Recurso desprovido.